Tribunal: TJDFT
Processo: 0750700-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750700-61.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SUSELENE FERREIRA SERRAO DECISÃO O apelante requer concessão de efeito suspensivo à sua apelação. Não registra a fundamentação de seu requerimento, apenas descreve que é uma hipótese em que apelação não possui efeito suspensivo (id 62631552). É o breve relatório. Decido. A apelação terá efeito suspensivo conforme disposto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Referida regra, no entanto, será afastada nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, incs. I a IV, do Código de Processo Civil, casos nos quais a sentença passará a surtir seus efeitos desde a sua publicação. O caso submetido à análise desta Relatoria enquadra-se na hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil e, portanto, a apelação não possui efeito suspensivo. O art. 1.012, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo direcionado ao Relator da apelação nas hipóteses do § 1o do referido dispositivo. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil delimita que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator apenas nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, quando relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O apelante não registra a fundamentação de seu requerimento, apenas descreve que é uma hipótese em que apelação não possui efeito suspensivo. Não há demonstração da probabilidade de provimento do recurso, tampouco do risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator